Tribunal: TJMT
Processo: 1013152-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013152-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo e de Débito c/c Urgência n.o 1012119-16.2021.8.11.0015 ajuizada por JUCÉLIA NASCIMENTO ARAÚJO, determinou a suspensão das cobranças oriundas de cartão de crédito, bem como determinou a exclusão ou abstenção de negativação do nome da Agravada nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,000 (trezentos reais).
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.
Afirma que a relação jurídica consumerista entre as partes é legítima e que a suspensão da cobrança de gastos do cartão de crédito acarretará prejuízos graves.
Sustenta que “a parte agravada realizou compras com o cartão de crédito vinculado a sua conta corrente. Para que sejam feitas as mencionadas transações, é necessário a utilização de senha, que é de uso pessoal, intransferível e de responsabilidade do titular da conta/cartão”.
Afirma que “a existência de compras demonstra a conduta contraditória da parte requerente ao alegar o desconhecimento da contratação e, ao mesmo tempo, fazer uso frequente do plástico”.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à aplicação das astreintes. Sustenta que a multa diária arbitrada somente onera o Recorrente, eis que não atende sua finalidade precípua.
Por fim, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.
Sob tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o. do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da suspensividade.
Ressai da exordial que a Agravada ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo e de Débito, ao argumento de que foi vítima de fraude, de modo que teve vazamento de seus dados pessoais; alega que nunca contratou com o Banco Agravante. No intuito de comprovar o alegado, colacionou boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil, informando prática de fraude de terceiros que estão utilizando seus dados pessoais para abrir contas bancárias, como se vê do ID. 58645344 – demanda principal.
Em contrapartida, o Banco Recorrente não juntou aos autos documento que comprove a contratação de serviços por ele oferecidos. Em verdade, não se verifica o mínimo de prova da legitimidade e existência da relação jurídica entre as partes.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos vertidos pelo Recorrente, notadamente a ausência de documentação que demonstre a regular contratação do serviço de cartão de crédito.
Diante dessas evidências, ao menos nesta quadra do processo, não sobressaem elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos do decisum objurgado, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Com efeito, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a breve espera pelo julgamento do mérito deste recurso colocará em risco qualquer direito ou interesse do Banco Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final, mormente porque não há perigo de dano irreversível ou de difícil reparação porque, se comprovada a regular contratação, o Banco Recorrente poderá cobrar da Recorrida os débitos sem nenhum prejuízo de perecimento do seu direito.
No que se refere às astreintes, tenho que assiste ao Recorrente no ponto relativo à necessidade de sua limitação.
Com efeito, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Juiz com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento de determinada ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a satisfazer a obrigação que lhe foi imposta.
Na hipótese, a multa foi aplicada a fim de compelir o Banco Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que o Recorrente estava cobrando o pagamento de gastos com cartão de crédito, serviço que a Agravada afirma nunca ter contratado.
Observo que a Julgadora singular não limitou a multa arbitrada. Assim, a fim de evitar sanção pecuniária desmedida, hei por bem limitá-la em R$15.000,00 (quinze mil reais).
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora